Tribunal: STF
Processo: ARE 1473560
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Condomínio do Shopping Bosque Grão-Pará interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim resumido:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ALÍQUOTA DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 150, II; 195, § 9º; e 246, da Constituição Federal.



    Argumenta que o debate não diz respeito a mera manifestação contrária à lei em tese, na medida em que, mensalmente, o recorrente suporta o ônus financeiro de uma abusiva alíquota de ICMS incidente sobre energia elétrica.



    Aduz que o Estado do Pará, em dissonância com o princípio da seletividade, estabeleceu o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) como alíquota de ICMS sobre a energia elétrica.



    Postula declaração de inconstitucionalidade do Decreto n. 4.676/2001 e do art. 20 do Decreto n. 73/2019, ambos do Estado do Pará, no que tange à previsão de alíquotas de ICMS superiores à alíquota geral, por incompatibilidade com os princípios da seletividade e da essencialidade.



    É o breve relatório. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, por entender incabível a ação constitucional para discutir lei em tese, eis que a pretensão da recorrente seria combater ato normativo abstrato, providência vedada em sede de mandado de segurança. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Como mencionado na decisão monocrática impugnada, segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 



    É cediço ainda, que não cabe a ação constitucional posta em análise contra ato normativo abstrato, como a propósito é sedimentado pelo teor da Súmula 266 do STF, que dispõe: (...).



    A pretensão da Recorrente encontra óbice, portanto, no não cabimento do mandado de segurança para obtenção do provimento jurisdicional almejado, uma vez que a pretensão é combater ato normativo abstrato.



    Dessa maneira, o Tribunal a quo não apreciou o mérito da controvérsia, eis que manteve a sentença denegatória da segurança considerando o não cabimento de mandamus para discutir lei em tese.



    Quanto ao ponto, o Supremo reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão acerca dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança:



    Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. 



    (AI 800.074 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 318/RG, DJe de 6 de dezembro de 2010)



    Para além disso, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não teria o recorrente, eis que a matéria relativa aos arts. 150, II; 195, § 9º; e 246, da Carta Federal, ditos violados, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência desta Corte (ARE 1.164.481-AgR/BA, Primeira Turma, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR/RJ, Tribunal Pleno, e ARE 1.297.394-AgR/SP, Tribunal Pleno, ambos da relatoria do ministro Luiz Fux).



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente